Tribunal: TJES
Processo: 0000164-91.2013.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000164-91.2013.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LASTENIO LUIZ CARDOSO

APELADO: VLADIMIR POLIZIO JUNIOR

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. ENTREVISTA CONCEDIDA À RÁDIO LOCAL PELO ENTÃO PREFEITO MUNICIPAL. EXERCÍCIO DO DIREITO DE RESPOSTA. ESCLARECIMENTOS RELACIONADOS A ATOS RELATIVOS À GESTÃO MUNICIPAL. CRÍTICAS À ATUAÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO QUE NÃO EXTRAPOLAM A LIBERDADE DE EXPRESSÃO. OFENSA À HONRA, À IMAGEM OU A DIREITO DA PERSONALIDADE DO AUTOR. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.

1.
Caso em exame: Ação de indenização por danos morais, ajuizada por
VLADIMIR POLIZIO JUNIOR em face de LASTENIO LUIZ CARDOSO.

2. Questão em discussão:
o Autor/Recorrente alega ter experimentado
danos morais em decorrência de entrevista
concedida
pelo
então Prefeito de Baixo Guandu
a
emissora de rádio local, na qual teria
ofendido a

honra e a imagem do
Autor,
que, à época, atuava como Defensor Público naquele Município
.

3. Razões de decidir:

3.1.
“A jurisprudência do STJ orienta que, para situações de conflito entre a liberdade de informação e a proteção aos direitos da personalidade, devem ser ponderados os seguintes elementos: a) o compromisso ético com a informação verossímil; b) a preservação dos chamados direitos da personalidade, dentre os quais se incluem os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e c) a vedação de divulgar crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (
animus injuriandi vel diffamandi
).” (REsp n. 2.066.238/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

3. 2. Não configura ofensa a qualquer outro direito da personalidade do Autor/Recorrente, entrevista concedida pelo Recorrido, a título de exercício do direito de resposta, na qual, o entrevistado ocupou-se, na maior parte do tempo, de prestar esclarecimentos relacionados às acusações feitas pelo Recorrente, e, ainda que tenha feito críticas à atuação profissional do Recorrente, estas não extrapolaram a esfera da liberdade de expressão, não sendo aptas a caracterizar dano moral.

4.
Dispositivo
:
recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0000164-91.2013.8.08.0007

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
VLADIMIR POLIZIO JUNIOR

RECORRIDO : LASTENIO LUIZ CARDOSO

MAGISTRADO : WALMÉA CARVALHO PEPE DE MORAES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

A controvérsia consiste em verificar se o Autor/Recorrente faz jus à indenização pelos danos morais que alega ter experimentado em decorrência de entrevista
concedida
pelo
Requerido/Recorrido, então Prefeito de Baixo Guandu, em
22.10
.2012,
a uma
emissora de rádio local, na qual teria
ofendido a

honra e a imagem do
Autor,
que, à época, atuava como Defensor Público naquele Município
.

Pois bem.

“
A jurisprudência do STJ orienta que, para situações de conflito entre a liberdade de informação e a proteção aos direitos da personalidade, devem ser ponderados os seguintes elementos: a) o compromisso ético com a informação verossímil; b) a preservação dos chamados direitos da personalidade, dentre os quais se incluem os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e c) a vedação de divulgar crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi).” (REsp n. 2.066.238/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

No caso, à época dos fatos, o Autor/Recorrente, Defensor Público Estadual lotado na Comarca de Baixo Guandu – ES, passou a atuar como um comentarista em rádio local, em um programa denominado “Giro de Notícias”, cuja apresentação era feita pelo Autor/Recorrente e por um locutor da rádio.

No referido programa de rádio, o Autor/Recorrente imputou ao Recorrido, à época, Prefeito do Município de Baixo Guandu, a prática de ilegalidades e atos de improbidade administrativa, notadamente em razão da exoneração de servidores contratados por designação temporária, no período final de seu segundo mandato.

Também no programa de rádio em referência, o Autor/Recorrente afirmou ter ajuizado diversas demandas em face do Município, ações por ato de improbidade em desfavor do então Prefeito e mandados de segurança apontando-o como autoridade coatora, inclusive, contra as referidas exonerações de servidores.

Afirmou que a rescisão antecipada dos contratos temporários teve motivação política, e seria uma espécie de represália decorrente do fato de o candidato apoiado pelo então Prefeito não ter sido eleito para o cargo de Prefeito Municipal.

Em razão das acusações promovidas pelo Autor/Recorrente em seu programa de rádio, a rádio local oportunizou ao Requerido/Recorrido, então Prefeito Municipal, um espaço para prestar esclarecimentos acerca das imputações em referência, ocasião em que o mesmo concedeu a entrevista objeto da presente demanda.

Muito bem.

Após ouvir atentamente tanto a entrevista concedida pelo Recorrido à rádio local, quanto os comentários feitos pelo Autor/Recorrente em seu programa de rádio, não vislumbro a ocorrência de ofensa à honra, à imagem ou a qualquer outro direito da personalidade do Autor/Recorrente, de modo a ensejar a condenação do Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, nos moldes pleiteados pelo Recorrente.

Conquanto o Recorrido, em alguns pontos da entrevista, tenha se expressado de forma emocionada e, até mesmo, com certa rudeza, restou evidente o propósito do mesmo de exercer o direito de resposta, diante das ilegalidades e atos de improbidade administrativa, imputados pelo Recorrente ao então Prefeito Municipal em programas anteriores, na mesma rádio.

Durante a maior parte a entrevista, o Recorrido ocupou-se da narrativa dos fatos que motivaram a rescisão antecipada de diversos contratos temporários.

Embora o Recorrido, em alguns trechos da entrevista, tenha feito críticas à atuação do Recorrente, que, na qualidade de Defensor Público, utilizou-se de um programa de rádio para imputar ao então Prefeito Municipal condutas que reputou ilegais, essas críticas não extrapolaram a esfera da liberdade de expressão, não sendo aptas a caracterizar dano moral.

Nesse contexto, não merece reparo a sentença recorrida.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)